Tribunal: TJDFT
Processo: 0723478-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723478-24.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: S1 OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA AGRAVADO: M. D. A. P. F., GLENDA DE ANGELIS PESSOA DA SILVA DECISÃO S1 OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 161088997, autos originários) proferida na ação cominatória e indenizatória movida por M.D.A.P.F. menor representada pela sua genitora, e G.D.A.P.D.S., que deferiu tutela provisória de urgência para manter ou restabelecer o plano de saúde da primeira autora, in verbis: “Defiro a tutela de urgência para que o plano de saúde da requerida seja restabelecido (ou mantido se ainda não rescindido) até decisão final deste Juízo. Isto por vislumbrar tanto a urgência quanto a plausibilidade do direito alegado. A urgência está em que se trata de plano de saúde cujo uso se faz de vital importância para a primeira autora, menor de apenas dois anos de idade, diagnosticada com o transtorno do espectro autista, grau de suporte 2, ou seja, de limitações consideravelmente severas. Já a favor da plausibilidade estão os documentos acompanhantes da inicial comprovam o tratamento médico em plena execução, em período de idade em que se sabe que as "janelas" de desenvolvimento se encontram especialmente abertas e por pouco tempo. O cancelamento de um plano de saúde que esteja sendo usado especificamente com estes propósitos, ainda que possível, exige cuidados específicos, os quais, pelo o que há nos autos até o momento, pode ser considerado não terem sido devidamente tomados pela parte ré. Assim o sendo, DETERMINO à parte ré que mantenha ou restabeleça, no prazo máximo de 24 horas no último caso, o plano de saúde de M.D.A.P.F. até segunda ordem deste Juízo, sob pena de vir a arcar com multa que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento até um máximo de R$ 50.000,00, por ora. Intimem-se. Após, cite-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados os autos originários, vê-se que a agravada-autora M.D.A.P.F., nascida em 18/6/2020, com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – TEA, foi incluída em 28/6/2020 como dependente da sua mãe, segunda agravada-autora, no plano de saúde coletivo por adesão por meio da FETRACOM (Federação dos Trabalhadores no Comércio e no Setor de Serviços do DF), vigente desde 15/7/2019 e operado pela agravante-ré; que a menor, em razão de prescrição médica do neurologista Dr. Ivan Rouzeau que o acompanha (id. 158082755, pág. 10), estava em tratamento com psicólogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional (ids. 158082759, págs. 6/11), e que a genitora, segunda agravada-autora, recebeu comunicação de que seu plano de saúde seria cancelado a partir de 14/5/2023 (id. 158082761, pág. 5/6). A agravante-ré, no seu recurso, afirma que o cancelamento do plano ocorreu de forma regular, em conformidade com as normas aplicáveis. A agravada-autora, defende o contrário na petição inicial, aduzindo que o cancelamento foi imotivado, em contrariedade ao disposto no art. 17 da Resolução/ANS no 195/09, além do que ocorreu quando a menor estava em pleno tratamento. Como assentado, a criança estava em tratamento quando a genitora recebeu a comunicação de que o plano seria cancelado. O prejuízo advindo da interrupção das terapias da criança portadora de TEA é patente, com risco de “retrocessos comportamentais ou até mesmo piora clínica”, conforme ressaltado no relatório médico (id. 158082755, pág. 11). Por outro lado, a legalidade ou não do cancelamento do plano de saúde das autoras não está elucidada, e será objeto de cognição exauriente no Primeiro Grau. Nesses termos, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também não está evidenciado, pois a agravante-ré comprovou nos autos originários que o plano de saúde das agravadas-autoras foi restabelecido em cumprimento da determinação judicial (ids. 161411342 e seguintes). Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Às agravadas-autoras para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 16 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora